Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729662-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR FERREIRA MENDES RECORRIDO: FERNANDO AURVALLE DA SILVA KREBS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ENTREVISTA A VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO OFENDIDO COMO MAGISTRADO. EXCESSO. CONTEÚDO INJURIOSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Recurso Extraordinário no 1027633/SP). 2. O requerido, em procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, afirmou ter concedido a entrevista indigitada na condição de cidadão e não de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. 3. Pela teoria da asserção, a legitimidade da parte requerida é feita em abstrato, segundo as alegações da petição inicial, não havendo justificativa, no caso, para se promover ação em desfavor do Estado. 4. A liberdade de expressão não é direito absoluto. Veda-se a censura prévia e assegura-se a reparação do dano produzido. 5. “É certo que não se pode estabelecer uma equação matemática entre a extensão do dano moral e uma soma em dinheiro. A fixação de indenização por dano moral decorre do prudente critério do Juiz, que, ao apreciar caso a caso e as circunstâncias de cada um, fixa o dano nesta ou naquela medida.” (Maggiorino Capello. Diffamazione e Ingiuria. Studio Teorico-Pratico di Diritto e Procedura. 2 ed., Torino: Fratelli Bocca Editori, 1910, p. 159). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, insurgindo-se quanto ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, ao argumento de ser irrisório. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, inscrito na OAB/DF sob o n. 26.966, e da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, inscrita na OAB/DF sob o n. 2.037/12. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Inclusive “Na forma da jurisprudência do STJ, ‘é incabível a arguição de divergência jurisprudencial sobre a quantificação dos danos morais, pois os elementos subjetivos e fáticos subjacentes às causas são distintos a afastar o requisito da similitude fática necessário ao conhecimento do dissídio’ (STJ, AgInt no AREsp 1.466.477/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.320.190/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/05/2019; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/10/2013; AgRg no REsp 1.451.267/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014.” (AgInt no AREsp 1724047/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/12/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966, e da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017